Tribunal: TJPA
Processo: 0861925-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861925-69.2020.8.14.0301

APELANTE: HEBER LAVOR MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861925-69.2020.8.14.0301
AGRAVANTE: HEBER LAVOR MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Heber Lavor Moreira em face de decisão monocrática (
Id. 28239101
) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Belém. O autor ajuizou ação revisional contra o Banco do Brasil S.A., contestando a legalidade da capitalização de juros via Tabela Price em contrato de empréstimo consignado, alegando falta de pactuação clara e onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao validar a capitalização de juros e o uso da Tabela Price com base em precedentes vinculantes do STJ; e (ii) se a interposição do Agravo Interno, diante da reiteração de teses contrárias a teses fixadas em recursos repetitivos, justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. Conforme a Súmula 541 do STJ, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, o que ocorre no contrato em tela (0,99% a.m. e 12,5% a.a.).
4. A utilização da Tabela Price como método de amortização não é ilegal nem implica, por si só, anatocismo vedado, conforme entendimento sedimentado pelo STJ nos Temas Repetitivos 246 e 247.
5. O recorrente não demonstrou que as taxas aplicadas divergem substancialmente da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma época e modalidade, o que afasta a tese de onerosidade excessiva ou abusividade.
6. A pretensão recursal confronta diretamente jurisprudência pacificada em sede de recursos repetitivos, não tendo o agravante trazido argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática ora combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese:
É legítima a capitalização mensal de juros e o uso da Tabela Price em contratos bancários quando a taxa anual prevista supera o duodécuplo da mensal, inexistindo abusividade se os encargos observam os parâmetros de mercado e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC; MP nº 2.170-36/2001; Súmulas 539 e 541 do STJ; REsp 973.827/RS (Tema 247); REsp 1.061.530/RS.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, bem como condeno o Agravante ao pagamento de multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ante a manifesta improcedência do recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861925-69.2020.8.14.0301
AGRAVANTE: HEBER LAVOR MOREIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
HEBER LAVOR MOREIRA
em face da decisão monocrática (
Id. 28239101
) que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato contra o
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões recursais (
Id. 28740976
), o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao considerar válida a capitalização de juros. Argumenta que a mera indicação de taxas mensal e anual no contrato não supre a necessidade de cláusula clara autorizando o anatocismo. Aduz, ainda, que a aplicação da Tabela Price disfarça juros abusivos e que o juro real efetivo (1,00403% a.m.) diverge da taxa anunciada (0,99% a.m.), ferindo o princípio da transparência e o Código de Defesa do Consumidor. Pugna pela reforma para que seja reconhecida a ilegalidade da capitalização e determinada a restituição de valores.

Devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
apresentou contrarrazões (
Id. 29303948
), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática. Afirma que o contrato observa todas as normas do Sistema Financeiro Nacional, estando a capitalização devidamente prevista e autorizada por lei e jurisprudência vinculante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o presente Agravo Interno não merece provimento, devendo a decisão monocrática de Id. 28239101 ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em estrita harmonia com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price. Conforme fundamentado na decisão agravada, a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 973.827/RS - Tema 247), consolidou a tese de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, configurando pactuação clara e expressa da capitalização. No caso em tela, o contrato prevê taxa de 0,99% ao mês e 12,5% ao ano, o que evidencia a aceitação do encargo pelo consumidor no momento da contratação.

Quanto à Tabela Price, o entendimento deste Tribunal e do STJ (Tema 246) é de que sua utilização não é vedada e não implica, per se, ilegalidade, tratando-se de método usual de amortização. A revisão desse critério depende de prova cabal de onerosidade excessiva, o que não foi demonstrado pelo agravante, que se limitou a alegações genéricas e cálculos unilaterais que não sobrepujam a fé pública do pactuado.

Ressalto que a decisão monocrática de Id. 28239101 citou expressamente os Enunciados 539 e 541 da Súmula do STJ, bem como os precedentes específicos que regem a matéria. O agravante, ao interpor este Agravo Interno, limitou-se a replicar os argumentos já exauridos no recurso de Apelação, sem apresentar qualquer fato novo ou distinção jurídica que justificasse a alteração do julgado.

Dessa forma, resta evidente o caráter manifestamente improcedente da insurgência, o que atrai a incidência da penalidade processual prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento de
multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil
, ante a manifesta improcedência do recurso.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026